Tribunal: TJMT
Processo: 1019152-97.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019152-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), MARIANI DA SILVA VAZ - CPF: 023.555.611-41 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –

ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS E NOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO
– TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
PROBABILIDADE
DO DIREITO E O PERIGO DE DANO –
NÃO EVIDENCIADA –

DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência,
devem estar presentes
probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Mariani da Silva Vaz
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos
da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1024966-64.2024.8.11.0041
, indeferiu o pedido
de tutela de urgência que objetivava a manutenção do automóvel na posse da autora, e abster-se de incluir o seu nome nos cadastrados restritivos de crédito enquanto durar o processo.

Irresignado, a Agravante pretende a reforma da decisão agravada, argumentando que que celebrou contrato de financiamento junto ao banco réu para aquisição de um veículo automotor, tendo verificado que foram cobrados valores abusivos a título de IOF, como condição para concessão do financiamento.

Assevera que o risco da demora ficou perfeitamente demostrado, especialmente quando evidenciado que a parte ré tem o total interesse em incluir o seu nome no cadastro restritivo de crédito.

Com essas razões,
requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada, e de consequência, deferir a tutela provisória de urgência
,
mantendo na posse do automóvel objeto do contrato em discussão, bem como se abster de incluir o seu nome nos cadastrados restritivos de crédito até o julgamento de mérito.

O efeito ativo foi indeferido, consoante a decisão de
Id.
226450664.

O Agravado deixou de
apresentar a sua contraminuta, consoante certidão de id. 233674660

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Mariani da Silva Vaz
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos
da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1024966-64.2024.8.11.0041
, indeferiu o pedido
de tutela de urgência que objetivava a manutenção do automóvel na posse da autora, e abster-se de incluir o seu nome nos cadastrados restritivos de crédito enquanto durar o processo.

Denota-se dos autos que Mariani da Silva Vaz
ajuizou a
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
em desfavor
do Banco Volkswagen S.A.
, relatando em sua inicial que
celebrou contrato de financiamento junto ao banco réu para aquisição de um veículo automotor, tendo verificado que foram cobrados valores abusivos a título de IOF e suposta irregularidades nos parâmetros de correção.

Pleiteou, assim, a concessão da tutela provisória de urgência,
para ser mantido
na posse do automóvel objeto do contrato em discussão, bem como se abster de incluir o seu nome nos cadastrados restritivos de crédito até o julgamento de mérito.

Ao apreciar o pleito de urgência, o Magistrado singular indeferiu-o, nos seguintes termos:

Assim, não estando presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, indefiro a concessão da tutela urgência então pleiteada.

Contra essa decisão, Mariani da Silva Vaz interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, ressalto que a concessão ou não da tutela de urgência nas ações possessórias implica em convencimento provisório, vinculado ao prudente arbítrio do Magistrado de primeiro grau. Por esse motivo, somente, em situações excepcionais ou à vista de ilegalidade evidente, a decisão agravada deve ser reformada.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados, tenho que é duvidosa, neste momento processual, a
probabilidade de existência do direito da Autora, ora Agravante, pois o

contrato foi celebrado há pouco tempo, e há vários pontos discutidos na presente demanda que vão além da simples revisão da taxa de juros, presumindo-se, portanto, que a parte apenas aguardou a aprovação do crédito para logo em seguida questionar vários pontos da avença, cuja situação descaracteriza a urgência para o caso em questão.

Assim, diante dessas varias alegações, tem-se que é prudente aguardar a apresentação da contestação da parte requerida e também a produção de elementos mínimos de provas para se esclarecer as dúvidas em relação ao direito invocado.

Ademais, é perfeitamente possível
as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Precedente do STJ (Resp 1.251.331, julgado sob o rito dos recursos repetitivos).

Nota-se, portanto, não é vedado que as partes convencionem sobre o pagamento do tributo (IOF) de forma parcelada, isto é, diluído diretamente nas parcelas do financiamento sujeitando aos mesmos encargos contratuais do valor líquido liberado.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
– A REQUERIDA SUSTENTA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADOS PELO BANCO AUTOR E RECHAÇA A TARIFA DE CADASTRO E COBRANÇA DE IOF – IMPROCEDÊNCIA – TAXA QUE NÃO SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA –
COBRANÇAS LEGÍTIMA DA TARIFA DE CADASTRO E IOF –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (SÚMULA 382 DO STJ), a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Na hipótese dos autos, observa-se que a taxa de juros mensal contratada perfaz 1,63% e a taxa de juros anual 21,36%. No entanto, o fato de os juros remuneratórios estarem acima de 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Em relação à cobrança da Tarifa de Cadastro, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp. n. 1251331/RS, firmou entendimento de que a cobrança da referida tarifa é lícita.
Por fim, quanto à cobrança do Imposto Sobre Operações Financeiras/IOF, ressalta-se que é comumente praticado e previsível em contratos de financiamento bancário, e não é vedado que as partes convencionem sobre o pagamento do tributo de forma parcelada, isto é, diluído diretamente nas parcelas do financiamento sujeitando aos mesmos encargos contratuais do valor líquido liberado.
(N.U 1009351-13.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 13/07/2024). Destaquei.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
– IMPROCEDÊNCIA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – INEXISTÊNCIA – TAXA FIXADA UM POUCO ACIMA DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CELEBRAÇÃO DO CONTRATO APÓS A MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00 – POSSIBILIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. nº 1251331-RS E TEMA 958 do STJ –

COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF) – LEGALIDADE –
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada. As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco a estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Precedente do STJ (Resp 1.061.530/RS e Súmula 382). Taxa de juros remuneratórios que não destoa exageradamente da média praticada pelo mercado, na época da contratação, não é considerada abusiva. Nos termos do Enunciado Sumular n. 541 do STJ, A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

O verbete da Súmula n. 539 do STJ estabelece que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. No julgamento do Resp 1.578.553/SP, sob a égide dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese do tema 958, cuja questão submetida era a Validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem, em que a validade das cobranças está condicionada à abusividade quando os serviços não forem prestados, bem como, no caso de o valor cobrado se mostrar excessivamente oneroso, o que deve ser analisado de acordo com o caso concreto.
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Precedente do STJ (Resp 1.251.331, julgado sob o rito dos recursos repetitivos).
A ausência de comprovação, nos autos, de que o consumidor foi compelido a contratar com aquela Instituição Financeira, ou que a contratação do seguro foi uma condicionante para liberação do valor pretendido para financiamento do veículo, desconstitui a alegação de venda casada. (N.U 1000891-35.2022.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024). Negritei.

Sendo assim, é inviável presumir, neste exame preliminar da matéria, que há abusividade no contrato que se pretende discutir a ponto de justificar o deferimento da medida.

Deste modo, a manutenção da decisão se impõe, por não terem sido demonstrados os requisitos legais, para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

por Mariani da Silva Vaz, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024